Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-41.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700293-41.2016.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA DECISÃO Informações prestadas de forma eletrônica, via e-mail institucional. Determino a remessa dos autos à Secretaria para que se aguarde até o julgamento final da Reclamação interposta. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator